Tribunal: CARF
Processo: 11040.720902/2019-24
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ESTEVES BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-11

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11040.720902/2019-24
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.088 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de fevereiro de 2021
Recorrente
CLAIR SELESTRINO PRESTES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. REGULARIZAÇÃO APÓS O PRAZO.
A legislação de regência determina que a regularização das pendências, quando
realizada após a expiração do prazo impede a opção pelo Simples Nacional no
mesmo ano-calendário.
Recurso Voluntário conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.

Heitor de Souza Lima Junior - Presidente

Lucas Esteves Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonca (suplente convocada, Barbara
Santos Guedes (suplente convocada), Heitor de Souza Lima Junior (Presidente). Ausente a
conselheira Bianca Felicia Rothschild.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11040.720902/2019-24
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.088 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720902/2019-24

Relatório
CLAIR SELESTRINO. recorre a este Conselho Administrativo pleiteando a
reforma do acórdão proferido pela 3a Turma da DRJ/RJO que NEGOU PROVIMENTO à
Manifestação de Inconformidade apresentada.
Por bem descrever os fatos, colaciono relatório da decisão recorrida a seguir:
1 Trata-se de Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional, formalizada em
22.01.2019 (e-fls.18):
[...]
2 A ciência do Termo de Indeferimento da Opção pelo Simples Nacional se deu em
15.02.2019 (e-fls.19).
3 Em petição protocolada em 19.02.2019 (e-fls.2/3), com a qual vieram os documentos
de e-fls.4/15, o interessado diz que, por erro, 2 (dois) débitos não foram pagos em
31.01.2019, porém, já foram regularizados:
[...]
4 A DRF proferiu Despacho às e-fls.24/25.
Ao tratar da questão, a DRJ/RJO julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade em decisão assim ementada:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2019
TERMO DE INDEFERIMENTO DA OPÇÃO. DÉBITO PREVIDENCIÁRIO.
DIVERGÊNCIA GFIP-GPS. PRAZO LEGAL DE REGULARIZAÇÃO.
INOBSERVÂNCIA.
Não conterá ementa o acórdão resultante de julgamento de processo
administrativo fiscal decorrente de despacho decisório emitido por
processamento eletrônico (Portaria RFB no 2.724, de 27 de setembro de 2017,
art.2o, inciso II).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Irresignado, o contribuinte apresentou Recurso Voluntário alegando, em síntese,
que:
[...]
O indeferimento a petição de re-inclusão vem sobrecarregar Tributariamente o
contribuinte que não possui faturamento para pagar tal incumbência, pois o Lucro
Presumido tornaria impossível manter em dia os tributos e obrigações sociais, a receita
obtida é muito baixa a folha de pagamento já leva uma boa fatia dos lucros.
Prova-se que a contribuinte no ano em curso de 2019, manteve suas obrigações em dia,
até pela lição do susto de perder o enquadramento do Simples Nacional, o empresário
sabe que outros enquadramentos são bem onerosos e com ele outros custos acabam
também aumentando apenas pelo fato de não estar no simples nacional, repisamos o
contribuinte tem faturamento baixo.
Apela-se para questão social em pauta e repare que o faturamento quase permite a
empresa ser do MEI (micro empreendedor), receita ínfima.
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.088 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720902/2019-24

A contribuinte realmente se atrapalhou no pagamento que foi causa da perda do simples
nacional, todavia após o fato ocorrido manteve-se rigorosamente em dia.
[...]
Por fim, reforça a questão social, requerendo o deferimento do Termo de Opção
ao Simples Nacional.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Esteves Borges, Relator.

O recurso voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, razão pela qual, dele conheço.

Trata-se de indeferimento ao Simples Nacional em razão da existência de débitos
com a fazenda pública cuja exigibilidade não estava suspensa, nos termos do artigo 17, V, da
Lcp 123/2006:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
[...]
V – que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;
Em sede de Manifestação de Inconformidade o contribuinte confirmou que os
débitos não teriam sido regularizados em 31/01/2019, porém que se encontrariam regularizados
naquele momento.
Nesse contexto, resta clara a afronta ao artigo 17, V, da Lcp 123/2006, sendo
incontroverso que na data limite para optar pela sistemática de apuração do Simples Nacional o
contribuinte detinha débito para com a fazenda pública cuja exigibilidade não estava suspensa.
O interessado em realizar a opção pelo Simples Nacional deve observar o prazo
disposto no artigo 16, §2o, da Lcp 123/2006:
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1301-005.088 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11040.720902/2019-24

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
[...]
§2o A opção de que trata o caput deste artigo deverá ser realizada no mês de janeiro, até
o seu último dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da
opção, ressalvado o disposto no § 3o deste artigo.
O Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) dispôs sobre a forma de ingresso
no regime especial no artigo 6o, da Resolução 94/2011:
Art. 6o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 5o.
§ 2o Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo;
Conforme disposto no termo de indeferimento e confirmado pelo recorrente, havia
débitos que impediam a empresa de obter o deferimento do Termo de Opção do Simples
Nacional quando da data limite do prazo legal para opção.

Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-lhe
provimento.

Lucas Esteves Borges

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital